Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FALTA DE CAUTELA NO DEVER DE GUARDA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC.
1. Se o dano não guarda relação com a atividade desenvolvida ocorrera haverá um fortuito externo, no qual fica afastado o dever de indenizar. Não há dever de guarda e vigilância a ser imposto à recorrente, pois a prestação de serviços não inclui tal incumbência à fornecedora, pois estranha à sua atividade.
2. A luz do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor elide a responsabilidade indenizatória.
3. Se não há elementos a indicarem que o furto ocorreu por falha na ação de empregados do estabelecimento da recorrente, nem que poderia evitar tais fatos, tal como no presente caso, de furto no interior de seu estabelecimento quando a consumidora detinha a posse, guarda e vigilância de sua bolsa e pertences de seu interior, resta cessada responsabilidade indenizatória.
4. O furto de bens pessoais, em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral. A jurisprudência desta corte é uníssona no sentido de que mero aborrecimento e irritação estão fora da órbita do dano moral.
5. Deu-se provimento ao recurso.